Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743381-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e questiona a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e a incidência da Taxa Selic sobre o valor atualizado, incluindo juros, face à alegação de anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do Código de Processo Civil - CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do Supremo Tribunal Federal - STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. 7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021. 9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015